Tribunal: STF
Processo: ARE 1488413
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. NULIDADE POR INVERSÃO DA ORDEM DE INTERROGATÓRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E BASEADA EM FALSOS DEPOIMENTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em que pese as decisões dos Tribunais Superiores no HC 127.900/AM e no REsp 1.808.389/AM, não se constata ilegalidade na realização do interrogatório de um dos peticionários como primeiro ato da audiência criminal, em consonância com o disposto no art. 57 da Lei de Drogas, considerando que a instrução processual se findou antes do julgamento dos referidos feitos. 2. Se o pedido revisional se baseia em argumentos já apreciados e rejeitados nas vias ordinárias, incabível rediscuti-los, pois a revisão criminal não funciona como segunda apelação e, portanto, não é admitida quando se presta a mero reexame de provas, sem a apresentação de elementos novos. - (e-doc. 70, p. 1)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 1º, III, 3º, I, e 5º, XXXVII, XLI, XLVI, LIV, LV, todos da Constituição Federal (e-doc. 97).



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência da Súmula 279/STF (e-doc. 101).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O presente recurso não deve ser conhecido. Em verdade, porque as matérias constitucionais alegadas não foram abordadas no julgamento da apelação. Ausente, pois, o seu indispensável prequestionamento.



    5. O debate prévio sobre o tema de natureza eminentemente constitucional é pressuposto inafastável da regular interposição do recurso extraordinário, uma vez que a Suprema Corte deve proceder a um cotejo entre a questão tratada pelo acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados.  



    6. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido da inadmissão do prequestionamento implícito, somente satisfeito na hipótese em que o Tribunal de origem tenha apreciado a temática litigiosa sob o ângulo constitucional invocado (cf. ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T., J. 30/05/2022, DJe. 1º/06/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli. J. 08/09/2020, DJe. 22/09/2020). 



    7. Importa alertar, noutro giro, segundo cristalizada concepção do do Supremo, que ao prequestionamento explícito é suficiente a tratativa da matéria constitucional no acórdão recorrido, sem que, para tanto, faça-se necessária a menção expressa do dispositivo constitucional a ela correspondente. Cabe destacar:  



    (...) A falta de manifestação do tribunal a quo sobre as normas discutidas no recurso extraordinário não impede, em princípio, o seu exame pelo STF, se a parte buscou o suprimento da omissão mediante embargos declaratórios (Súmula 356); (...). - (AI Nº 198.631/PA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 1ª T. J. 11/11/1997. DJe 19/12/1997)  



    8. Na hipótese dos autos, conquanto a parte recorrente alegue violação a diversos artigos constitucionais, as teses não foram debatidas, sob nenhuma óptica, até porque não provocadas na propositura da revisão criminal. E, por sua vez, o acórdão recorrido ateve-se ao não conhecimento da revisão criminal por ausência de pressupostos de admissibilidade. Com efeito, as ditas violações representam verdadeira inovação recursal, impossível de apreciação nesta seara processual.



    9. Incidem no caso, pois, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF: 



    E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.



    E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 



    10. Neste cenário, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; e Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021). 



    11. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).   



    12. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator